Tribunal: TJMT
Processo: 1034483-22.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034483-22.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[OSMAR MENDES PAIXAO CORTES - CPF: 784.025.811-53 (ADVOGADO), UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A - CNPJ: 60.665.981/0001-18 (AGRAVANTE), M J DA SILVA & SANTOS LTDA - CNPJ: 00.590.682/0001-30 (AGRAVADO), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - CPF: 107.644.298-68 (ADVOGADO), BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA - CNPJ: 49.475.833/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. DEPÓSITO JUDICIAL INTEGRAL SEM IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL
. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO. Agravo interno não provido
.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, III, do CPC, não conheceu de agravo de instrumento e do agravo interno anterior, por reconhecer a perda superveniente do objeto recursal, em razão do depósito judicial integral da quantia executada, efetuado pela própria parte recorrente, sem manifestação posterior sobre a manutenção do interesse recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se (i) o depósito judicial integral, realizado pela própria parte recorrente, sem impugnação específica, configura concordância tácita e acarreta perda superveniente do objeto recursal; e (
ii
) a ausência de impugnação específica ao fundamento da decisão monocrática impede o conhecimento do agravo interno, à luz do art. 1.021, § 1o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A realização de depósito judicial integral pela parte recorrente e sua posterior inércia frente à intimação para manifestação atrai a presunção de concordância tácita quanto ao valor executado e à suficiência da medida para garantir o juízo, afastando a urgência e tornando
inócua
a análise recursal.

3.O recurso não enfrenta especificamente o fundamento da decisão recorrida
,
a perda superveniente de objeto pela ausência de interesse recursal
,

limitando-se a reiterar argumentos anteriores, o que afronta o princípio da dialeticidade recursal previsto no art. 1.021, § 1o, do CPC.

4. A alegação de nulidade da perícia, mesmo que relevante, deve ser suscitada perante o juízo de origem, por meio dos instrumentos processuais próprios, não sendo matéria a ser conhecida em sede de agravo interno quando já verificada a ausência de utilidade processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.Agravo interno
não provido
.

Tese de julgamento:
“1. A realização de depósito judicial integral, seguida de inércia quanto à manifestação processual, configura concordância tácita com o valor executado, acarretando perda superveniente do objeto recursal. 2. A ausência de impugnação específica ao fundamento da decisão agravada atrai a incidência do art. 1.021, § 1o, do CPC, impedindo o conhecimento do agravo interno.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LV; CPC,
arts
. 477, § 2o, II, 480, 932, III, e 1.021, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
Não há.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de
agravo interno interposto por UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S.A. contra a decisão monocrática que,
com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, não conheceu do agravo de instrumento e do agravo interno anteriormente interposto, ao reconhecer a perda superveniente do objeto recursal, em virtude do depósito judicial integral da quantia executada, realizado pela própria recorrente, sem impugnação específica ou manifestação oportuna.

No recurso ora em exame, a UNIÃO QUÍMICA sustenta que a controvérsia não se limita à questão da urgência ou da efetivação do depósito judicial, mas incide substancialmente sobre a validade do laudo pericial homologado nos autos do cumprimento de sentença.

Argumenta que a perícia foi realizada com base em documentos dissociados dos autos, sem observância dos parâmetros técnicos legais, em ofensa aos artigos 477, §2o, II, e 480 do CPC, bem como ao art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal.

Alega, ainda, que o perito deixou de responder aos quesitos formulados por seu assistente técnico e que os cálculos apresentados carecem de clareza, impossibilitando a verificação de sua origem e estrutura.

Defende que a homologação do laudo, nessas condições, configura cerceamento de defesa e enseja a nulidade do ato judicial, motivo pelo qual pugna pela anulação da homologação e designação de nova perícia, ou intimação do perito para prestar os devidos esclarecimentos. Acrescenta que o depósito judicial foi efetuado apenas como medida assecuratória, sem implicar concordância com o valor executado, tampouco anuência ao conteúdo do laudo.
(id. 294959372).

A agravada,
M. J. DA SILVA & SANTOS LTDA
, apresentou contrarrazões, alegando, inicialmente, a ausência de impugnação específica ao fundamento da decisão agravada, na medida em que esta última apontou expressamente que a ausência de manifestação sobre o depósito judicial implicaria concordância tácita com o valor executado, razão pela qual se reconheceu a inexistência de risco de constrição e, por conseguinte, a perda do objeto recursal.

Afirma que a agravante reiterou argumentos genéricos sobre a nulidade da perícia, sem enfrentar especificamente o fundamento da perda superveniente de objeto, o que atrairia a incidência do art. 1.021, §1o, do CPC.

Sustenta, ademais, que eventuais questionamentos quanto ao laudo pericial ou ao quantum exequendo devem ser suscitados no juízo de origem, por meio das vias adequadas, não subsistindo mais, no momento processual atual, qualquer urgência ou interesse recursal a justificar a apreciação do agravo de instrumento.
(id. 300152858).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

A questão submetida à apreciação deste colegiado cinge-se à validade da decisão monocrática que, com arrimo no art. 932, III, do Código de Processo Civil, não conheceu do agravo de instrumento e do agravo interno anterior, por reconhecer configurada perda superveniente do objeto recursal, diante do depósito judicial integral realizado pela própria recorrente e de sua inércia processual frente à intimação para manifestação específica.

De acordo com a
agravante
UNIÃO QUÍMICA
, a
controvérsia não se esgota na existência ou não de urgência, mas
sim sobre
a alegada nulidade da perícia judicial, apontando vícios formais e ausência de respostas aos quesitos formulados por seu assistente técnico.

Sustenta, ainda, que o depósito realizado teve finalidade meramente assecuratória, e que jamais implicou concordância com o valor executado ou aquiescência ao conteúdo do laudo.

No caso, a
UNIÃO QUÍMICA promoveu o depósito judicial integral do valor executado, nos autos do cumprimento de sentença, em montante equivalente ao apontado no laudo pericial homologado. Ato contínuo, foi intimada para manifestar-se sobre a manutenção ou não de seu interesse recursal,
mantendo-se, contudo,
silente.

Tal
comportamento passivo atrai a presunção de concordância tácita quanto à suficiência do depósito para garantir o juízo, o que, por consequência, extingue a urgência que justificava a concessão de efeito suspensivo e, com isso, esvazia a utilidade do provimento jurisdicional buscado no agravo de instrumento.

Trata-se, portanto, de situação típica de perda superveniente do objeto recursal.
Outrossim, tal como pontuado pela agravada,
ao interpor o presente agravo interno,
a UNIÃO QUÍMICA não impugnou,
de maneira direta e específica, o principal fundamento da decisão monocrática recorrida, qual seja, o reconhecimento da ausência de interesse recursal em razão do afastamento da urgência inicialmente invocada.

Ao
revés
, limitou-se a reproduzir os mesmos argumentos já lançados no agravo de instrumento, o que revela inobservância ao princípio da dialeticidade recursal, conforme estabelece o §1o do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Ressalte-se, por fim, que eventuais questionamentos quanto à regularidade técnica da perícia podem
, e precisam,
ser suscitados perante o juízo de origem, por meio dos instrumentos processuais apropriados, como o requerimento de esclarecimentos ou, se cabível, a realização de nova prova técnica. Não se mostra adequado, tampouco viável, o exame aprofundado do mérito da prova pericial em sede de agravo de instrumento, sobretudo quando a pretensão recursal já se apresenta esvaziada de urgência ou de utilidade processual concreta
.

Dessa forma, inexiste qualquer substrato jurídico que justifique a reforma da decisão monocrática ora atacada.

Face ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo-se a decisão que não conheceu do agravo de instrumento e do agravo interno anterior, diante da perda superveniente de objeto, bem como pela ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025